Tribunal: TJDFT
Processo: 0750514-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750514-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALDO ALVES DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DIVINO ROSA DE SOUZA em favor de VALDO ALVES DA CRUZ, o qual responde ao processo penal de no 0713205-27.2021.8.07.0009 perante o Tribunal do Júri de Samambaia, no âmbito do qual se encontra designada para o dia 27 de novembro de 2023, às 9h30, a realização de sessão plenária de julgamento. Aduz o Impetrante a ocorrência de coação ilegal a decorrer da rejeição pelo Juiz do Tribunal do Júri de Samambaia do pedido de redesignação da data da referida audiência, deduzido com base no fato de que a testemunha André Conceição Lobato não foi encontrada para ser intimada. Diz que a oitiva de André Conceição Lobato faz-se imprescindível à defesa do Acusado, “tendo em vista que a testemunha participou ativamente na atividade criminosa que resultou na morte de Jonas” (Id 53833764 - Pág. 2). Contudo, o prazo disponível para sua intimação é muito exíguo, não atendendo à razoabilidade. Destaca que “resta evidente o cerceamento de defesa ao não oportunizar meios legais e tempo hábil a localização da testemunha que participou ativamente na atividade criminosa que resultou na morte de Jonas, que eram parceiros de crime e costumais na pratica de estelionato” (Id 53833764 - Pág. 11). Postula a concessão da liminar, determinando-se a suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de Samambaia designada para o dia 27/11/2023, com confirmação ao final mediante a concessão da ordem de habeas corpus para que seja redesignada a sessão plenária de julgamento com tempo hábil para a intimação da testemunha André Conceição Lobato. É o breve relatório. Decido. Colhe-se dos autos, especialmente da própria narrativa do Impetrante, que apenas a testemunha ANDRÉ CONCEIÇÃO LOBATO, não foi localizada para intimação para a audiência, o que, de plano, já faz evidenciar o quanto há de ausência de razoabilidade na postulação do Impetrante. Nessa mesma perspectiva, avulta a correção da afirmação do Juiz do Tribunal do Júri de Samambaia ao ponderar quantos prejuízos materiais, haja vista a quantidade de pessoas e recursos envolvidos no ato, decorreria do adiamento pleiteado, o qual se calca unicamente na ausência de intimação de uma das várias testemunhas arroladas pelo Impetrante. Sobressai, nesse quadro, que o adiamento intencionado militaria em desfavor da celeridade e da economia processual, representando notável retardamento da entrega da prestação jurisdicional diante de crime doloso contra a vida cometido no ano de 2021. Ademais, nada impediria que, numa eventual nova designação da sessão plenária do júri, não se lograsse êxito na iniciativa de intimação de outras testemunhas. Pontue-se que, ao que se extrai dos autos, a defesa nem mesmo ofertou oportunamente o correto endereço e telefone para localização da aludida testemunha. Diante de tais fatos, não identifico a afirmada coação ilegal a decorrer da rejeição do pedido de redesignação da sessão plenária de julgamento formulado pelo ora Impetrante. Consigne-se que a testemunha André Conceição Lobato tanto foi arrolada pelo MPDFT como pela defesa, sendo de destacar que, a requerimento do órgão acusador, devidamente deferido pelo Julgador, foi substituída por Kátia Cirlene Hilal Bezerra, o que colabora para o adequado esclarecimento da verdade. Com essas considerações, indefiro a liminar postulada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, para que adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial